Tribunal: TJMT
Processo: 1101397-08.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1101397-08.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS, PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/1994 E DO ART. 85 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS EMBARGOS DO RÉU. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA NOS EMBARGOS DO AUTOR. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA.
AMBOS OS
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, fixou o valor devido em R$ 2.000,00 e manteve a condenação integral do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. O escritório autor alegou omissão quanto à incidência obrigatória do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com remissão ao art. 85 do CPC. O banco réu sustentou diversos vícios, incluindo omissão, contradição, obscuridade, julgamento extra petita e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e dos critérios do art. 85 do CPC no arbitramento dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se o acórdão apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material em relação às matérias suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem disciplina contratual específica acerca da remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

A existência de contrato escrito e de termos de quitação genéricos não afasta o interesse processual nem o cabimento da ação de arbitramento quando os
documentos não especificam os honorários discutidos nem regulam adequadamente a hipótese de extinção antecipada da avença.

A condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito considera-se implementada quando seu advento é obstado pela própria contratante que promove a rescisão unilateral, nos termos do art. 129 do Código Civil.

A ausência de recuperação de crédito durante a atuação do escritório afasta a aplicação do percentual contratual integral, mas não elimina o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

A Lei nº 14.365/2022 tornou obrigatória a observância dos critérios previstos no art. 85 do CPC no arbitramento judicial de honorários contratuais, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 20, do CPC.

A apreciação equitativa somente é admitida nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC, devendo o julgador, em regra, observar os parâmetros legais, sem prejuízo da ponderação das peculiaridades do caso concreto.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional ao trabalho efetivamente realizado, à inexistência de proveito econômico e às circunstâncias específicas da demanda, razão pela qual a integração da fundamentação não implica alteração do resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do Banco Bradesco S.A. não providos.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem cláusula específica sobre a remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. O arbitramento judicial de honorários contratuais deve observar, obrigatoriamente, os critérios previstos no art. 85 do CPC, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, § 20, do CPC. 3. A inexistência de proveito econômico efetivo não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços comprovadamente prestados. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando todas as questões relevantes já foram adequadamente enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20, e 1.022, II. Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Lei nº 14.365/2022. Código Civil, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1388.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1101397-08.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo réu para determinar a correção do valor da causa para
R$ 21.177,78
e reduzir os honorários arbitrados para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
(
ID
374527870
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS
alega
que
, embora o acórdão
tenha reconhecido o direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, teria incorrido em omissão ao: (i) não enfrentar os parâmetros legais cogentes do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, com a redação dada pela Lei n. 14.365/2022, que remete obrigatoriamente aos critérios do art. 85 do CPC; (
ii
) não examinar a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1388/STJ à hipótese dos autos; (
iii
) fixar os honorários em valor irrisório (R$ 2.000,00) por mera apreciação equitativa, sem observar os percentuais mínimos legalmente estabelecidos.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e arbitrar os honorários em estrita observância aos critérios vinculantes do Tema 1388/STJ, com aplicação das regras do art. 85, § 2º, do CPC

(ID
376124386
).

Já o apelante BANCO BRADESCO S.A.

aduzque o acórdão embargado incorre emcontradição interna, porquanto, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de contrato válido entre as partes, com previsão de diferentes formas de remuneração e cláusula específica para a hipótese de rescisão, bem como a existência de termos de quitação, conclui, sem delimitação concreta, pela existência de lacuna contratual apta a autorizar o arbitramento judicial, sem indicar, de forma objetiva, qual hipótese específica teria permanecido sem disciplina, tampouco demonstrar a insuficiência das cláusulas existentes para reger os efeitos da rescisão.

Sustenta que o acórdão incorre emerro de premissa fáticana aplicação do art. 129 do Código Civil, ao presumir que a rescisão

contratual teria frustrado o implemento de condição suspensiva, sem, contudo, apontar qualquer conduta concreta do contratante que pudesse ser qualificada como dolosa ou especificamente voltada a impedir o resultado,
argumentando
que a incidência do referido dispositivo exige a demonstração do elemento subjetivo consistente na atuação maliciosa da parte, o que não se confunde com o simples exercício regular da resilição contratual expressamente admitida pelo próprio instrumento contratual.

Alega que o acórdão incorre emomissão quanto à base fática do arbitramento, na medida em que, embora reconheça a existência de pagamentos por etapas, a limitação temporal decorrente dos termos de quitação e a própria vigência contratual, deixa de indicar quais serviços concretos, individualizáveis e não remunerados teriam sido efetivamente prestados pelo recorrido, especialmente no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, posterior à última quitação, sem o que o arbitramento passa a se fundamentar em mera presunção abstrata de trabalho não remunerado, desvinculada da realidade probatória dos autos.

Aduz que o acórdão incorre emomissão quanto à demonstração de proveito econômico, pois, embora reconheça expressamente que não houve recuperação de crédito nas demandas patrocinadas
,
afastando, portanto, a ocorrência de proveito econômico vinculado ao êxito contratualmente previsto
,
e que a atuação do patrono no caso concreto foi limitada, mantém a conclusão pela existência de labor não remunerado apto a justificar o arbitramento, sem demonstrar de forma concreta em que consistiriam tais serviços, quais atos processuais teriam sido praticados, em que medida não estariam abrangidos pelas previsões contratuais ou pelos pagamentos realizados, nem de que forma justificariam a condenação imposta.

Alega, ainda, que o acórdão incorre emcontradição e inadequação na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, porquanto a aplicação do referido dispositivo pressupõe a inexistência de disciplina contratual suficiente ou a comprovação de lacuna concreta, bem como a demonstração do trabalho desenvolvido sem contraprestação correspondente, elementos que não foram objetivamente delineados no caso dos autos, resultando em arbitramento fundado em presunção genérica de prestação de serviços não remunerados, incompatível com os próprios fundamentos legais invocados.

Aduz que o acórdão incorre emomissão e deficiência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado, deixando de indicar, de forma concreta e individualizada, os critérios efetivamente utilizados para a fixação da verba honorária, sem explicitar: (i) quais serviços concretos teriam sido prestados e não remunerados; (
ii
) em que período tais serviços teriam ocorrido, especialmente em relação ao intervalo posterior à última quitação; (
iii
) de que forma tais serviços se relacionam com o valor arbitrado; e (
iv
) se e
como foram considerados os pagamentos realizados no curso da relação contratual, o que torna o arbitramento fundado em juízo meramente estimativo, incompatível com a exigência de fundamentação analítica prevista no art. 489, §1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que a fundamentação adotada no acórdão conduz a resultado incompatível com a própria lógica da decisão, configurandorisco de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva, na medida em que, reconhecendo-se que o profissional recebeu valores ao longo da execução contratual e que sua atuação no caso concreto foi limitada, sem a identificação de atividade específica que tenha permanecido sem contraprestação, a imposição de pagamento adicional revela risco de duplicidade remuneratória, em afronta aos
arts
. 422 e 884 do Código Civil.

Alega que o acórdão incorre emuso inadequado de precedentes, por fundamentar a admissibilidade do arbitramento em paradigmas que tratam de hipóteses diversas
,
notadamente aquelas em que inexistia disciplina contratual aplicável ao caso ou em que a remuneração estava condicionada exclusivamente ao êxito, sem proceder à necessária distinção entre os paradigmas utilizados e o caso concreto, em que há contrato escrito com regime remuneratório completo e cláusula expressa de quitação anual, configurando deficiência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, incisos V e VI, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e erros de premissa fática apontados, com o enfrentamento específico das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC
.

Su
bsidiariamente, requer que, caso mantido o entendimento pelo cabimento do arbitramento, seja delimitado, de forma clara e objetiva, o suporte fático da condenação, com a identificação dos serviços considerados e a respectiva base de quantificação, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação; e, caso não sanados os vícios apontados, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, em razão da violação aos
arts
. 489, §1º, e 1.022 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

O Banco Bradesco sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer, simultaneamente, a existência de contrato válido com múltiplas formas de remuneração e cláusula específica para a hipótese de rescisão (cláusula 17.6), e a existência de lacuna contratual apta a autorizar o arbitramento judicial, sem indicar objetivamente qual hipótese permaneceu sem disciplina.

No caso, não há contradição interna.

O acórdão não afirmou que o contrato é omisso em termos gerais, nem ignorou a existência da cláusula 17.6.

Ao contrário, analisou detidamente o instrumento contratual, reconheceu a validade e a eficácia das cláusulas durante a vigência do ajuste, e concluiu, de forma fundamentada, que a cláusula 17.6
,
embora preveja o perecimento do direito à remuneração pelos serviços não concluídos em caso de rescisão
,
não estabeleceu critério objetivo para remunerar o trabalho já efetivamente realizado até a data da revogação do mandato.

Essa conclusão não é contraditória com o reconhecimento da validade do contrato
, mas
é, precisamente, a identificação de uma lacuna específica dentro de um contrato que, em outros aspectos, é válido e eficaz.

A lacuna não é a ausência de qualquer disciplina contratual, mas a insuficiência da cláusula 17.6 para regular a contraprestação pelo trabalho já prestado.

Reconhecer que um contrato é válido e, ao mesmo tempo, que determinada cláusula é insuficiente para disciplinar uma hipótese específica não configura proposições inconciliáveis
.

A alegação do banco, nesse ponto, reflete discordância com a interpretação adotada, e não contradição interna do julgado.

Rejeito, portanto, a alegação de contradição quanto a este ponto.

Ainda, o
banco alega que o acórdão aplicou o art. 129 do Código Civil sem identificar conduta concreta e dolosa do contratante voltada a impedir o implemento da condição suspensiva, confundindo o exercício regular da resilição contratual com comportamento obstativo malicioso.

A alegação merece acolhimento parcial, para fins de esclarecimento e complementação da fundamentação, sem alteração do resultado.

O art. 129 do Código Civil estabelece que se considera verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecia.

A incidência do
dispositivo pressupõe, em sua literalidade, o elemento subjetivo da malícia
,
isto é, a atuação deliberada e de má-fé da parte com o propósito específico de impedir o advento da condição.

O simples exercício do direito de resilição unilateral, expressamente previsto no contrato, não configura, por si só, conduta maliciosa apta a atrair a incidência do art. 129 do Código Civil.

Esclareço, portanto, que a menção ao art. 129 do Código Civil no acórdão embargado não constituiu o fundamento autônomo e exclusivo para o cabimento do arbitramento. Referido dispositivo foi invocado como elemento de reforço argumentativo, para evidenciar que a rescisão unilateral pelo contratante, ao frustrar a possibilidade de implemento da condição de êxito, não pode ser utilizada como instrumento para privar o advogado de qualquer remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

O fundamento jurídico central e autônomo do arbitramento é o art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, que autoriza a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação contratual suficiente para disciplinar a remuneração devida na hipótese concreta de rescisão antecipada — lacuna identificada na cláusula 17.6, conforme fundamentado no acórdão.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda, independentemente da caracterização de conduta maliciosa do contratante.

Acolho os embargos neste ponto, para esclarecer que o art. 129 do Código Civil foi utilizado como fundamento complementar e que o resultado do arbitramento se sustenta, de forma autônoma e suficiente, no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, sem que a manutenção do arbitramento dependa da caracterização de conduta dolosa do contratante.

Outrossim, o
banco sustenta que o acórdão não identificou quais serviços concretos e individualizáveis teriam sido prestados e não remunerados, especialmente no período posterior à última quitação, compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020.

A alegação comporta acolhimento parcial, para complementação da fundamentação.

O acórdão embargado, ao analisar o quantum arbitrado, mencionou "a atuação do profissional no feito (apresentação de petição inicial e comprovação do recolhimento de custas)" como critério para a redução do valor originalmente fixado pela sentença.

Há, portanto, identificação da atividade prestada no processo objeto destes autos
, qual seja,
a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0801075-68.2019.8.14.0015, em trâmite na Comarca de Castanhal/PA. Contudo, o acórdão não delimitou expressamente o período em que esses serviços foram prestados nem correlacionou os atos praticados com a ausência de quitação correspondente.

Esclareço, para fins de complementação, que os serviços identificados nos autos como prestados pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados no processo n. 0801075-68.2019.8.14.0015 consistem na elaboração e apresentação da petição inicial da ação executiva e no recolhimento das custas processuais correspondentes, atos praticados no curso da vigência contratual.

O último termo de quitação apresentado pelo Banco Bradesco, datado de 10 de março de 2020, confere quitação aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2019, abrangendo apenas os valores pagos a título de adiantamento na forma da cláusula 6.7 do contrato. Referido instrumento não individualiza os processos objeto da presente demanda, não menciona honorários de êxito ou de recuperação final e não contempla a hipótese de rescisão antecipada.

Dessa forma, os serviços prestados no processo n. 0801075-68.2019.8.14.0015
,
distribuído em 2019 e objeto de atuação até a rescisão contratual em 19 de novembro de 2020
,
não estão abrangidos por qualquer termo de quitação que cubra especificamente os honorários devidos em razão do trabalho efetivamente realizado naquele feito. A quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se exclusivamente aos valores adiantados pela distribuição das demandas, nos termos da cláusula 6.7, não alcançando os honorários contratuais vinculados ao êxito nem a remuneração proporcional pelo trabalho prestado até a rescisão.

Acolho os embargos neste ponto, para complementar a fundamentação com a identificação expressa dos serviços prestados e a delimitação do período não abrangido pelos termos de quitação.

Além disso, o
banco alega que o acórdão reconhece a ausência de proveito econômico e a atuação limitada do patrono, mas mantém o arbitramento sem demonstrar concretamente em que consistiriam os serviços não remunerados.

Não há omissão a suprir neste ponto.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que a ausência de recuperação de crédito e a atuação limitada do
profissional justificaram a significativa redução do valor arbitrado
.

A circunstância de não ter havido proveito econômico não afasta o direito ao arbitramento; ao contrário, foi considerada como fator de redução do quantum.

O acórdão não ignorou a questão: decidiu-a em sentido desfavorável à tese do banco, o que não configura omissão.

O órgão julgador não está obrigado a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria foi enfrentada de maneira clara e suficientemente fundamentada.

Rejeito a alegação neste ponto.

O banco alega
, também,
que o arbitramento sem identificação concreta de serviços não remunerados conduziria a risco de duplicidade remuneratória e enriquecimento sem causa.

Não há contradição interna a sanar.

O acórdão enfrentou expressamente a questão do enriquecimento sem causa, afirmando que interpretar a cláusula 17.6 em sua literalidade, de modo a excluir qualquer contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, implicaria admitir o enriquecimento sem causa do contratante, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A questão foi decidida em sentido contrário ao pretendido pelo banco, o que não configura contradição interna
, mas sim
configura resultado desfavorável, insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

Rejeito a alegação neste ponto.

O banco invoca reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça em processos análogos envolvendo as mesmas partes
,
nas quais aquela Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que fossem analisados expressamente: (i) os termos de quitação juntados aos autos, com indicação de eventual motivo para afastar sua validade; e (
ii
) se resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo banco e que ainda esteja pendente de pagamento.

A alegação comporta acolhimento parcial, para complementação da fundamentação, nos termos a seguir expostos.

Quanto aos termos de quitação, o acórdão embargado os analisou detidamente, reconheceu sua validade formal e material e concluiu que não se mostram suficientemente claros quanto aos critérios de definição da contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco evidenciam, de forma inequívoca, que a renúncia ali estipulada abrange especificamente as ações objeto da presente demanda de arbitramento.

Esclareço, para fins de complementação: os termos de quitação apresentados pelo banco são formalmente válidos, preenchem os requisitos do art. 320 do Código Civil e não há nos autos qualquer alegação de vício de consentimento na sua celebração. Não há, portanto, motivo jurídico para afastar sua validade.

Contudo, sua eficácia liberatória é limitada ao objeto e ao período neles expressamente delimitados.

O último termo, datado de 10 de março de 2020, confere quitação apenas aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2019 e abrange exclusivamente os valores pagos a título de adiantamento na forma da cláusula 6.7 do contrato. Não há, nos autos, termo de quitação que abranja o período de 1º de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020, nem que cubra os honorários devidos em razão do trabalho efetivamente prestado no processo n. 0801075-68.2019.8.14.0015.

Quanto à segunda questão, esclareço objetivamente
que
no processo n. 0801075-68.2019.8.14.0015, o escritório autor praticou atos processuais concretos consistentes na elaboração e apresentação da petição inicial da ação executiva e no recolhimento das custas processuais, atos que configuram etapa de serviço efetivamente concluída.

Não há, nos autos, termo de quitação apresentado pelo Banco Bradesco que cubra especificamente esses serviços prestados naquele processo. Essa é, precisamente, a etapa de serviço concluída e não quitada que fundamenta o arbitramento judicial deferido.

Acolho os embargos neste ponto, para integrar o acórdão com as respostas expressas às questões acima delineadas.

O banco alega que os precedentes utilizados no acórdão tratam de hipóteses diversas do caso concreto, notadamente aquelas em que inexistia disciplina contratual ou a remuneração era exclusivamente ad
exitum
, sem a natureza híbrida do contrato em exame.

Não há omissão a suprir.

O acórdão reconheceu expressamente a natureza híbrida do contrato
,
que combinava parcelas antecipadas com honorários vinculados ao resultado econômico
,
e, ainda assim, concluiu pelo cabimento do arbitramento em razão da lacuna específica identificada na cláusula 17.6.

A questão da distinção fática foi considerada na fundamentação, e o precedente do Superior Tribunal de Justiça foi utilizado para o princípio geral de que a rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional, independentemente da natureza do contrato.

O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa
da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito a alegação neste ponto.

Por fim,

o
banco sustenta
, ainda,
que o acórdão não explicita os critérios concretos utilizados para a fixação do valor de R$ 2.000,00, sem correlacionar os serviços prestados com o montante arbitrado.

A alegação comporta acolhimento, para fins de complementação da fundamentação analítica do quantum, o que se conecta diretamente com a questão suscitada pelos embargos do Galera Mari e Advogados Associados,
que será
examinada adiante.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

No caso, o embargante sustentou, tanto nas razões recursais quanto nos presentes embargos de declaração, a obrigatoriedade de observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC no arbitramento judicial de honorários advocatícios, sem que o acórdão tenha enfrentado de forma específica tal argumentação.

Com efeito, ao fixar os honorários em R$ 2.000,00, o acórdão embargado limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que o montante atendia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem examinar se a adoção da apreciação equitativa
se mostrava
compatível com a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, tampouco se estavam presentes as hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC, únicas autorizadoras do afastamento dos percentuais legalmente previstos.

A Lei n. 14.365/2022 conferiu nova redação ao art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, estabelecendo expressamente que, na falta de estipulação contratual ou acordo entre as partes, os honorários serão fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC. Em reforço, o art. 85, § 20, do próprio Código de Processo Civil dispõe que esses mesmos dispositivos
se aplicam
aos honorários fixados por arbitramento judicial.

Dessa forma, o arbitramento judicial de honorários não constitui atividade discricionária desvinculada de critérios normativos, mas deve observar, como regra, os percentuais e parâmetros definidos no art. 85 do CPC.

A apreciação equitativa somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do referido artigo, isto é, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor atualizado da causa foi fixado em
R$ 21.177,78
, correspondente a 10% do valor das execuções patrocinadas, no montante de
R$ 211.777,89
. À primeira vista, não se trata de demanda de valor irrisório nem de proveito econômico inestimável, circunstância que, em tese, afastaria a adoção pura e simples da equidade.

Todavia, há peculiaridade relevante
: é
incontroverso nos autos que, durante o período em que o escritório patrocinou as demandas, não houve recuperação de crédito em favor do banco, de modo que o proveito econômico efetivamente obtido foi inexistente.

Essa circunstância autoriza solução diferenciada, pois evidencia que o arbitramento não pode desconsiderar a ausência de resultado útil e deve refletir, de forma proporcional, o trabalho efetivamente desenvolvido até a rescisão unilateral do mandato.

Em outras palavras, embora os parâmetros do art. 85 do CPC sejam de observância obrigatória, sua aplicação não conduz, automaticamente, à fixação de honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atribuído à causa, devendo o julgador ponderar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a inexistência de proveito econômico e a extensão dos serviços efetivamente prestados.

Quanto ao Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, embora sua delimitação formal esteja voltada à fixação equitativa de honorários sucumbenciais, a controvérsia instaurada nestes autos pode ser solucionada diretamente com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85, § 20, do CPC, dispositivos que, por si sós, impõem a observância dos critérios legais no arbitramento judicial de honorários contratuais.

Suprida, portanto, a omissão apontada, conclui-se que o acórdão embargado observou adequadamente os parâmetros legais ao fixar os honorários em R$ 2.000,00, valor que se revela proporcional ao trabalho efetivamente realizado, à inexistência de recuperação de crédito e às circunstâncias específicas da demanda.

Não se verifica, assim, fundamento para alteração do resultado do julgamento, impondo-se apenas o esclarecimento e a complementação da fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração
opostos por Galera Mari e Advogados Associados
e
pelo
Banco Bradesco S.A.
, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, mantido, contudo, inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026